Tribunal: TJBA
Processo: 8031281-51.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8031281-51.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO SELLES DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA 8016794-81.2019.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. PISO NACIONAL. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TEMA 1169. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE. AFASTADA. SERVIDORA APOSENTADA. DEMONSTRAÇÃO DE PARIDADE. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI) QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL DEVE CONSIDERAR O VENCIMENTO BASE E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS EM FOLHA SUPLEMENTAR. ACOLHIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, afetou os Recursos Especiais nº 1.985.037/RJ, 1.985.491/RJ e 1.978.629/RJ, TEMA 1169, determinando a suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, pelo que tendo a exequente promovido a execução das obrigações de fazer e pagar conjuntamente, determino a suspensão da obrigação de pagar, limitando-se a apreciação da impugnação apresentada pelo Estado da Bahia às questões atinentes à obrigação de fazer.

1.
O acórdão, objeto do cumprimento individual, concedeu a segurança em favor da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, garantindo aos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas, que façam jus à paridade vencimental, nos termos da ECnº 41/2003, o direito à implementação do piso nacional do magistério, com fulcro na Lei Federal nº 11.738/2008

2. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada, vez que
ficou demonstrado que a exequente faz jus a paridade de vencimentos.

3. O
piso salarial dos professores deve ter por referência o vencimento base e não a remuneração global, o que impossibilita a incorporação da VPNI no reajuste do subsidio para a implantação do piso nacional.

5. Quanto ao pagamento através de folha suplementar, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Rcl 61531 / BA – BAHIA, analisando caso similar ao dos autos, determinou que seja observado o entendimento firmado no julgamento da ADPF 250/DF, sobre a obrigatoriedade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, Tema 831 da Repercussão Geral, pelo que merece parcial acolhimento a impugnação do Estado da Bahia, para rejeitar o pedido de pagamento por folha suplementar da cobrança de crédito, resultante do descumprimento da implementação da obrigação de fazer que aqui se discute.

7. Artigo 86, parágrafo único, do CPC, honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, III, do CPC.

8. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA, apenas para rejeitar o pedido da exequente de cobrança de crédito, resultante do descumprimento da implementação da obrigação de fazer que aqui se discute, em folha suplementar, devendo se sujeitar ao regime de precatório/RPV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031281-51.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA DO PERPETUO SOCORRO SELLES DE QUEIROZ e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por acolher em parte a impugnação , nos termos do voto do relator.

Sa
lvador, .